Tribunal: TJMT
Processo: 0000225-83.2010.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000225-83.2010.8.11.0035
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Repetição do Indébito ajuizada por João Batista Cimadon e pelo Espólio de José Cimadon, representado pela Inventariante Joana Cimadon Menegassi.
A Juíza sentenciante rechaçou a prejudicial de prescrição e, no mérito, asseverou que cabia ao Apelante a apresentação da cópia das Cédulas de Produto Rural celebradas com os Apelados entre 1989 e 1990, em virtude da inversão do ônus da prova.
Diante da inércia do Banco Apelante e tendo em vista a confirmação de que os Apelados firmaram diversos contratos, a Juíza a quo entendeu que os financiamentos rurais contratados antes de março/1990 previam correção monetária pelo IPC (84,32%).
Ao final, condenou o Apelante à devolução da diferença do expurgo inflacionário cobrado em março/1990 (IPC - 84,32%), época em que vigorava o Plano Collor II, e o índice correto, qual seja: BTNF no percentual de 41,28%, sobre o valor pago relativo aos financiamentos rurais (CPR) pactuados antes desse plano econômico, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Determinou, ainda, que ao saldo deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação e da correção pelo INPC a partir do desembolso.
Ao final, condenou o Apelante no ônus a sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.
O Apelante recorreu asseverando que a pretensão dos Apelados está fulminada pela prescrição trienal, à luz do artigo 206, § 3.o, do Código Civil, já considerada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo Codex.
Aduziu que, mesmo se admita a prescrição vintenária, ainda assim, o direito já foi alcançado pela prescrição, pois os Apelados pretendem revisar contratos firmados em 1989, ao passo que a vertente demanda foi manejada em 12/03/2010, ou seja, além do prazo legal.
No mérito, assinalou que os Apelados não têm direito à diferença gerada pelo Plano Collor II, pois a pretensão manifestada afronta ao princípio constitucional da livre contratação e ao ato jurídico perfeito. Mais adiante, abordou a sua boa-fé contratual.
Sustentou que os contratos firmados com os Apelados não apresentam qualquer mácula que justifique a revisão, em especial quanto ao índice adotado para correção monetária em março/1990.
Arguiu que não há o que ser restituído porque os Apelados não comprovaram que a dívida foi paga mediante o acréscimo de correção da moeda.
Relativamente ao Plano Collor II, asseverou que o índice aplicável na época era o IPC, conforme legislação vigente até 15/03/1990.
Por fim, teceu longa explanaçação sobre os mútuos rurais, e que ainda não é pacífica a matéria atinente à validade do índice do BTNF , no percentual de 41,28%.
Com suporte nesse arrazoado, requereu a reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 68573994.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
A matéria suscitada no apelo se circunscreve à cobrança de expurgo inflacionário previsto em Cédula Rural Pignoratícia celebrada antes do Plano Collor II, cuja discussão já está pacificada nas Cortes Superiores, viabilizando o seu julgamento monocrático.
Os Apelados aduziram na petição inicial que celebraram com o Apelante Cédulas Rurais Pignoratícias antes e durante o Plano Econômico Collor II, que vigorou em março/1990.
Sustentaram que a dívida rural foi corrigida indevidamente, pois o Plano Collor II previa ajuste de 84,32%, enquanto que o índice correto seria o percentual de 41,28%.
Diante da possibilidade de revisar cláusula de contratos extintos, em 12/03/2010, os Apelados manejaram a vertente demanda alegando direito à restituição da diferença de expurgos inflacionários do Plano Collor II, cuja apuração deve se dar em liquidação de sentença, mediante a apresentação da cópia dos contratos pelo Apelante.
Com a inicial vieram os documentos pessoais, o instrumento procuratório, bem como a cópia da matrícula do imóvel n.o 6.152 do 1.o CRI de Alto Garças, na qual se vê que os Apelados contrataram os seguintes empréstimos rurais:
- Cédula Rural Pignoratícia n.o 89/00050-1, emitida em 07/12/1989, vencida em 15/06/1990;
- Cédula Rural Pignoratícia s/no emitida em 20/11/1989, vencida em 02/08/1990;
- Cédula Rural Pignoratícia n.o xx/00061-7, emitida em 14/11/1989, vencida em 15/06/1990;
Citado, o Apelante pugnou pela elasticidade do prazo para apresentar a documentação atinente aos extratos das operações mencionadas. Além disso, suscitou a ocorrência da prescrição e defendeu a validade das cláusulas que regularam os empréstimos rurais contratados.
No decorrer da instrução, o Apelante juntou os extratos da conta corrente dos Apelados, onde se pode verificar, com clareza, que foi cobrada correção monetária e juros por atraso na data de vencimento das três operações bancárias, notadamente em 15/06/1990 e em 02/08/1990, ou seja, na vigência do Plano Collor II.
A despeito disso, o Apelante não juntou a cópia das Cédulas Rurais Pignoratícias.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual a Juíza da instância singela rechaçou a prescrição e, no mérito, acolheu o pedido, determinando que o Banco Apelante restitua em todas as operações celebradas com os Apelados a diferença de 43,04% do valor cobrado em março/1990, a título de correção monetária, em virtude do Plano Collor II.
Em resumo: no mês de março/1990, foi calculado o IPC (84,32%), quando o índice correto era o BTNF (41,28%).
Feita a necessária recapitulação dos fatos, passo à análise da PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
A controvérsia recursal, primeiramente, gira em torno da ocorrência de prescrição, eis que a demanda foi proposta em 12/03/2010, ao passo que o pagamento referente ao Plano Econômico foi implementado em março/1990 (Plano Collor II). Na visão do Apelante, o direito à repetição já está prescrito.
Com efeito, a prescrição em ações de repetição de indébito em face de cobrança de índice de correção monetária motivado pelo Plano Collor é vintenária, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.
Dito de outro modo, sendo a prescrição vintenária segundo previsão do CC revogado, e tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido naquele Código, deve ser mantido o lapso temporal da legislação anterior nos termos do artigo 2.028 do Diploma Civil vigente.
No que tange ao dies a quo para a contagem do prazo, deve-se considerar que, se o índice de correção monetária impugnado foi incorretamente aplicado abril/1990, tal data é o marco inicial para contagem do prazo prescricional.
Ocorre que somente a partir de março/1990 os mutuários rurais poderiam propor a Ação de Repetição do Indébito para reaver a diferença decorrente da aplicação incorreta do percentual previsto no IPC.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PLANO COLLOR I. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. NÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA.
1. Embora a definição e divulgação dos índices inflacionários oficiais sejam da competência da União, as instituições financeiras é quem efetivamente aplicam tais índices sobre os saldos devedores, razão pela qual possuem legitimidade para suportar os efeitos advindos da sentença.
2. Nas ações de repetição de indébito da correção monetária do Plano Collor I aplica-se a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, cujo curso se inicia na data em que foi realizado o último pagamento indevido.
3. Nos termos dos arts. 404 e 405, do Código Civil, sobre a quantia a ser restituída incide atualização monetária pelo INPC desde a cobrança indevida, e não a partir do ajuizamento da ação, até a data do efetivo pagamento, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
4. O julgador não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, além de ter sido contemplado expressamente no novo Código de Processo Civil, no art. 1.025, o prequestionamento ficto.
5. Não merece ser conhecido o pedido de condenação da parte apelante por litigância de má-fé, quando formulado em contrarrazões, nos termos da súmula no 27 deste Tribunal.
6. Mantida a decisão não há falar em redução dos honorários advocatícios e sim em sua majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO Apelação 03582121420088090137, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/06/2019).
No caso concreto, conforme relatado alhures, a Cédula Rural Pignoratícia n.o 89/00050-1 e a Cédula Rural Pignoratícia n.o xx/00061-7 venceram em 15/06/1990, ao passo que a Cédula Rural Pignoratícia s/no venceu em 02/08/1990.
Considerando a contagem do prazo vintenário, os Apelantes tinham até 15/06/2010 e 02/08/2010, respectivamente, para o manejo da ação. Como a demanda foi proposta em 12/03/2010, não há falar em prescrição.
Posto isso, rejeito a prejudicial.
No tocante ao mérito, em que pese à ilação, o recurso não prospera.
Em relação à alegada impossibilidade jurídica do pedido revisional de contrato findo, segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível quando existente qualquer indício de ilegalidade, não podendo ser afastado o interesse jurídico do devedor na busca da efetiva prestação jurisdicional.
Portanto, não há falar em afronta ao princípio constitucional da livre contratação e ao ato jurídico perfeito, muito menos à boa-fé contratual.
Como é cediço, nos anos compreendidos entre 1986 a 1991 vários planos econômicos foram estabelecidos pelo Governo Federal, dentre os quais estão o Cruzado (1986), o Bresser (1987), o Verão (1989), o Collor I (1990) e o Collor II (1991), visando expurgar parte dos rendimentos das aplicações em contas de cadernetas de poupança sob a justificativa de conter a inflação galopante da época.
Referidos expurgos foram utilizados não só para a atualização do valor depositado em caderneta de poupança, como também serviram para corrigir o valor da moeda em diversos tipos de operações de crédito.
Consoante o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, todos os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que contrataram operações de crédito rural com o Banco do Brasil antes do Plano Collor (1990) têm direito de receber restituição de 43,04% a título de diferença da correção monetária, mais juros de mora a serem calculados no período.
A questão já não comporta grandes digressões, eis que é assunto pacificado nesta Corte de Justiça e nas Cortes Superiores, a exemplo do aresto abaixo:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ.
O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.
2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) - Rela. Ministra Nancy Andrighi – julgado em 04/12/2014). (sem destaques no original)
Com isso, é legítimo o direito dos Apelados de receber a restituição da diferença gerada entre os índices IPC e o BTN, resultando em crédito no percentual de 43,04%, que deve ser calculado na data em que foi cobrada a correção monetária indevida.
Feitas essas considerações, partindo da premissa de que o direito à restituição do expurgo do Plano Collor II é incontestável, na medida em que há prova concreta de que pagaram 03 (três) Cédulas Rurais após a entrada em vigor do aludido plano econômico, ressai evidente o acerto da sentença recorrida, não havendo motivos para a sua reforma.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO APELO.
Pelo princípio da causalidade, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora